Tribunal: STF
Processo: SL 1555
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSO PENAL. PRERROGATIVA DE FORO. DECISÃO DO STJ QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ANTE A APARENTE COMPETÊNCIA DA CORTE PARA O FEITO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 105, I, “A”, DA CF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, RELACIONADA À ÉPOCA E À NATUREZA DAS CONDUTAS IMPUTADAS, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a controvérsia na origem gira da existência ou não de elementos capazes de configurar a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ação penal, nos termos do art. 105, I, “a”, da CF. 



    3. A via processual da suspensão, que não se direciona à análise do mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.